Tribunal: TJES
Processo: 0001222-59.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001222-59.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO FABIANO AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA (ARTS. 155, §4º, II E 147, AMBOS DO CP) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – NÃO VERIFICADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – REVISÃO DA PENA - VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação para sustentar o édito condenatório, uma vez que ao proferir a sentença o Magistrado
a quo
analisou todas as provas produzidas nos autos.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria pelas provas produzidas durante a instrução processual, especialmente pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e da genitora do acusado, a condenação pela prática dos crimes de furto qualificado, em razão do abuso de confiança decorrente do grau de parentesco entre as partes e de ameaça, é medida que se impõe.

3. Reduz-se a pena base de ambos os crimes, uma vez que algumas circunstâncias judiciais foram sopesadas com base em fundamentação genérica ou em elementos decorrentes do próprio tipo penal.

4. Mantém-se os autos das sanções intermediárias, diante da presença da agravante da reincidência.

5. Reconhece-se a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo único, do art. 26, do CP, uma vez que restou demonstrado no incidente de sanidade mental instaurado que, embora o acusado tivesse capacidade para entender o caráter ilícito do ato, não era inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento à época dos fatos.

6. Redimensiona-se a pena pecuniária do crime de furto qualificado, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

7. Fixa-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

8. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001222-59.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO FABIANO AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que na madrugada do dia 26 de julho de 2021, o acusado subtraiu para si uma televisão Philco, um relógio Invicta e uma caixa de ferramentas, de propriedade de seu genitor, Sr. José Aguiar.

Consta, ainda, que ao ser questionado pela vítima, o réu o ameaçou, afirmando que iria matá-lo.

Pois bem.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, bem como pelos depoimentos colhido nas fases inquisitiva e judicial.

Quanto a autoria, embora a defesa alegue que se mostra destituída de fundamentação hábil, vejo que razão não lhe assiste.

Ao proceder a análise da autoria, o Magistrado procedeu à devida análise das provas, asseverando que:

[...] Os fatos imputados ao acusado encontram eco na prova coligida, no boletim de ocorrência as fls. 07/09, no auto de restituição a fi. 45 e nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Interrogado em Juízo, o acusado GILBERTO FABIANO AGUIAR, a fi. 130, disse que realmente vendeu a televisão por ser de sua propriedade, pois havia ganhado de seu pai para colocar em seu quarto, todavia, o televisor foi colocado na sala em substituição porque a outra televisão, comum a toda a família, estava danificada. Quanto ao relógio, o acusado sustentou que tinha livre acesso para utilizá-lo, com a ciência de seu genitor, negando a autoria delitiva descrita na denúncia.

Em Juízo a vítima, JOSÉ AGUIAR, a fl. 128, ratificou o depoimento prestado em sede policial as fis. 12/13, todavia, registro que durante o depoimento da vítima prestado em juízo, a mesma apresentou versão diferente da dita pela mesma na esfera policial e dita pelos policiais militares na esfera policial e em juízo, dizendo que havia comprado o televisor para o quarto do acusado, estando na sala de sua residência em substituição porque o outro televisor estava danificado, bem corno que o relógio e as ferramentas eram utilizados frequentemente pelo acusado, sendo a propriedade comum a ambos, por questões familiares.

Assim sendo, verifico que a nova versão dita pela vítima não está amparada na prova produzida nos autos, estando totalmente em desacordo com o conjunto probatório, especialmente a versão das testemunhas ouvidas na delegacia e em juízo.

As testemunhas confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia, e ainda deixaram clara a incidência da qualificadora da prática do crime de furto mediante abuso de confiança. Vejamos.

A testemunha arrolada pela acusação, PMES ELISANGELA DE VARGAS MARCONI, a fi. 126, confirmando o depoimento prestado perante a autoridade policial as fls. 10/11, relatou que a vítima lhe disse que o seu filho, o acusado Gilberto, havia subtraído a televisão de sua propriedade durante a madrugada.

O policial militar HELlO MACIEL DE SOUZA, arrolado corno testemunha pela acusação, a fi. 127, confirmando o depoimento prestado em sede administrativa as fls. 11/12, alegou que durante a diligência no local dos fatos, após ter sido acionado por meio do 190, a vítima lhe informou que o acusado Gilberto, seu filho, havia subtraído um televisor de sua propriedade.

A testemunha arrolada pela defesa, OLENI FABIANO AGUIAR, genitora do acusado Gilberto, a fi. 129, relatou que a televisão era de propriedade de seu filho, todavia o relógio era de propriedade da vítima, não tendo o acusado Gilberto autorização para o uso ou para a destinação a venda do relógio.

Ante a declaração das testemunhas e da genitora do acusado Gilberto, de que o referido acusado não tinha pleno acesso ao relógio, não tendo autorização do proprietário para se desfazer do produto, hem como tendo em vista a contradição da vítima ante a nova versão apresentada em juízo, contrária a prova dos autos, tenho que os fatos narrados na denúncia merecem acolhimento, eis que a autoria e a materialidade são flagrantes nos autos.

Quanto a consumação do delito, tenho que esta se dá no exato momento em que a
res
ultrapassa a esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve período de tempo. [...]

Desse modo, muito bem fundamentada a decisão primeva que condenou o acusado pela prática do delito de furto qualificado, em razão do abuso de confiança decorrente do grau de parentesco entre as partes.

Não obstante o acusado tenha sustentado que a televisão subtraída era sua e estava na sala porque o outro aparelho havia quebrado e que tinha livre acesso ao relógio e as ferramentas para utilizados quando fosse de sua vontade, as provas dos autos demonstram o contrário.

Verifico dos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, em juízo, que quando chegaram até a residência do apelante a vítima, seu genitor, afirmou que o acusado havia “
subtraído o televisor da sala
” e os demais objetos.

Também na esfera judicial, o ofendido “ratificou” seu depoimento prestado na polícia, onde afirma que o televisor subtraído pelo acusado era de sua propriedade. No entanto, no decorrer do depoimento, alterou seu relato, confirmando o alegado pelo réu.

Ressalto que essa mudança de versões é considerada “normal” e “corriqueira” em casos como o dos autos, em se tratando o ofensor, filho (a) da vítima.

Ademais, a genitora do apelante confirmou, na seara judicial, que o relógio era da vítima e que o acusado não tinha autorização para usá-lo.

Destaco, por oportuno que, instaurado o incidente de sanidade mental, restou demonstrado que o acusado não apresenta atraso mental e que teve uma infância considerada normal, envolvendo-se com o uso de drogas na adolescência, bem como que “
apresenta transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cocaína, especificamente na forma de crack
”.

Consta do referido laudo, ainda, que “
sua
capacidade de entendimento
do caráter ilícito do fato estava
preservada
, porém sua
capacidade de autodeterminação
estava
reduzida
, devido ao quadro de dependência química em crack
”.

Do mesmo modo, as provas colhidas nos autos estão em plena sintonia com o depoimento da vítima, ficando devidamente comprovado que o acusado ameaçou de morte o seu pai, incorrendo na prática do crime previsto no artigo 147, do CP.

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado pela prática dos crimes de furto qualificado e ameaça.

Com relação à dosimetria da pena do crime de furto qualificado, no que se refere à primeira fase verifico que, com exceção das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, o Magistrado sopesou os antecedentes criminais, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, fundamentado-as em elementos concretos existentes nos autos.

Assim, considerando que a pena em abstrato é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos e 4 (quatro) circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, reduzo a reprimenda básica para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias.

Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem consideradas. No entanto, presente a agravante da reincidência, uma vez que o apelante possui mais de uma condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados nestes autos. Inclusive, consta dos autos que o acusado é contumaz na prática de furto, a fim de sustentar o vício.

Assim, aumento a pena em 1⁄2 (metade) e arbitro a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias.

Não há majorantes, mas presente a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, uma vez que reconhecido que no dia dos fatos, em razão do uso de crack, o apelante, embora tivesse capacidade para entender o caráter ilícito do ato não era inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual reduzo a pena 1/3 (um terço), tornando-a
definitiva em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão
.

Redimensiono a
sanção pecuniária para 18 (dezoito) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Quanto ao delito de ameaça, verifico que o MM. Juiz, fixou a reprimenda básica em 3 (três) meses de detenção, desfavorecendo o réu quanto à culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade, os motivos e as consequências do crime utilizando, com exceção da culpabilidade, de elementos concretos existentes nos autos.

Desse modo, redimensiono a pena base para 2 (dois) meses de detenção, por se mostrar razoável e proporcional.

Inexistem atenuantes e, diante a presença da agravante da reincidência, aumento a pena em 1⁄2 (metade), fixando a sanção intermediária em 2 (dois) meses e 9 (nove) dias.

Na terceira etapa, não estão presentes majorantes. No entanto, a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço), face a presença da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, tornando a pena
definitiva em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
.

Em razão da reincidência, determino que o início de pena se dê em regime
semiaberto
(art. 33. § 2º, “b”, do CP).

Diante do exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, devendo a pena privativa de liberdade ser inicialmente cumprida no regime semiaberto, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.